Tribunal: STF
Processo: ARE 1495468
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS JUNTAMENTE COM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5.404/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOMBEIRO MILITAR. HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 614/2013 QUE INSTITUIU O PAGAMENTO POR SUBSÍDIO AOS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O REGIME DE COMPENSAÇÃO DE HORAS PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EXCEDENTE, REGULAMENTADO POSTERIORMENTE PELA LEI COMPLEMENTAR N. 16.773/2015. ACERVO PROBATÓRIO COMPROVANDO LABOR POR TEMPO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO QUANDO INEXISTENTE A REFERIDA LEI DISPONDO SOBRE BANCO DE HORAS. VERBA DEVIDA. CONDENAÇÃO ESCORREITA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (LEI N. 9.099/1995, ART. 46). MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, A PARTIR DE 09.12.2021, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 39, § 4º e § 8º, e 144, § 9º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de pagamento simultâneo de subsídio com outra espécie remuneratória por servidor público. Diz indevida a retribuição a título de horas extras. Requer o sobrestamento do processo até julgamento da ADI nº 5.404/DF (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em total harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo a ementa da ADI nº 5.404/DF, indicada nas razões do recurso extraordinário, cujo trânsito ocorreu em 15/06/2023:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”.”



    (ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator